Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POLICIAL PENAL RESIDENTE FORA DO DF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DEVIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, ora Recorrido, e reconheceu o seu direito a ao recebimento de auxílio transporte mesmo nos dias da prestação do serviço voluntário remunerado.
2. Na origem o Autor, ora Recorrido, informa que é Policial Penal do Distrito Federal e reside em Unaí/MG, motivo pelo qual já recebe auxílio transporte, o que se encontra em consonância com a Lei Complementar 840/2011(artigos 107 a 110). Ele acrescenta que sobreveio a Lei 6.374, de 12 de setembro de 2019, que instituiu o serviço voluntário remunerado, inerente a sua carreira. A seguir, em novembro de 2019 o Autor passou a executar o serviço voluntário, pelo qual recebe um valor em dinheiro, mas não o auxílio-transporte. A seguir, ele formulou o pleito administrativo de recebimento da verba em questão, mas o seu pedido foi indeferido pelo Distrito federal, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para o pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo, ante à isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53767474).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência do recebimento do auxílio-transporte por parte de servidor integrante da carreira policial penal, no exercício do serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário).
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que não há previsão legal para o pagamento do auxílio transporte neste caso do exercício do trabalho voluntário remunerado. Afinal, o servido voluntário remunerando, criado pela Lei 6.374/2019, já conta com um valor por hora de prestação do serviço, que indeniza o servidor voluntário das despesas decorrentes do serviço. Ao final, o Recorrente pleiteia o provimento do recurso interposto, com a improcedência do pedido inicial.
6. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011). Para a percepção do benefício, a lei não faz distinção se o serviço é voluntário ou não. Inegável também que mesmo sendo voluntário o serviço executado, o servidor possui gastos com o deslocamento entre sua residência e o local onde o serviço é prestado.
7. Logo, é possível concluir que o auxílio-transporte também é devido no deslocamento do servidor para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), considerando a inexistência de distinção entre o serviço voluntário remunerado e o serviço ordinário prestado, e a natureza indenizatória da verba. Neste sentido. Acórdão 1385971, 07151927720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Sem Página Cadastrada. 0732728-33.2023.8.07.0016 - Res. 65 CNJ. Registro do Acórdão Número: 1799166. Data de Julgamento: 11/12/2023. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Publicado no PJE: 27/12/2023 Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.